Tribunal: TJES
Processo: 5003585-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003585-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRASILCENTER COMUNICACOES LTDA
AGRAVADO: CAFE COM FONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003585-78.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: BRASILCENTER COMUNICAÇÕES LTDA.

AGRAVADA: CLEOMAR MARTINS FERREIRA-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BRASILCENTER COMUNICAÇÕES LTDA
.

interpôs
agravo interno
em face da decisão monocrática id 909831 (p. 1-2), na qual foi negado seguimento ao agravo de instrumento interposto por ela
em razão de
decisão
proferida
nos autos da “ação declaratória de rescisão contratual c/c obrigação de fazer e perdas e danos com pedido liminar” registrada sob o n. 0029096-92.2019.8.08.0035, proposta
pela agravante
contra
CLEOMAR MARTINS FERREIRA-ME
.,
ora agravada.

Nas razões do recurso
(id 1064076) alegou a agravante, em síntese, que: 1) esclareceu “a tempestividade do recurso em questão, justificando que os Tribunais pátrios têm entendimento pacificado quanto à possibilidade de a parte requerer novo pedido de concessão de liminar anteriormente negada lastreada em fato novo ou motivo relevante, ainda assim foi negado conhecimento ao Agravo de Instrumento” (p. 6); 2) o Juiz de Direito “indeferiu o pedido liminar, desta vez sob novo fundamento” (p. 11); e 3) não houve mero pedido de reconsideração (p. 14).

Requereu o provimento do recurso para “para reformar a decisão monocrática agravada e, por consequência lógica, reconhecer a tempestividade do Agravo de Instrumento em referência, a fim de que ele seja conhecido e ao final provido para que seja deferida a medida liminar postulada pela BRASIL CENTER e determinar a imediata desocupação do imóvel objeto da lide pela Agravada” (p. 22).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 30 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003585-78.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: BRASILCENTER COMUNICAÇÕES LTDA.

AGRAVADA: CLEOMAR MARTINS FERREIRA-ME.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por Brasilcenter Comunicações Ltda. em face da decisão monocrática id 909831 (p. 1-2), na qual foi negado seguimento ao agravo de instrumento interposto por ela
em razão de
decisão
proferida
nos autos da “ação declaratória de rescisão contratual c/c obrigação de fazer e perdas e danos com pedido liminar” registrada sob o n. 0029096-92.2019.8.08.0035, proposta
pela agravante
contra
Cleomar Martins Ferreira-Me.
,
ora agravada.

Alegou a agravante, em síntese, que: 1) esclareceu “a tempestividade do recurso em questão, justificando que os Tribunais pátrios têm entendimento pacificado quanto à possibilidade de a parte requerer novo pedido de concessão de liminar anteriormente negada lastreada em fato novo ou motivo relevante, ainda assim foi negado conhecimento ao Agravo de Instrumento” (p. 6); 2) o Juiz de Direito “indeferiu o pedido liminar, desta vez sob novo fundamento” (p. 11); e 3) não houve mero pedido de reconsideração (p. 14).

Requereu o provimento do recurso para “para reformar a decisão monocrática agravada e, por consequência lógica, reconhecer a tempestividade do Agravo de Instrumento em referência, a fim de que ele seja conhecido e ao final provido para que seja deferida a medida liminar postulada pela BRASIL CENTER e determinar a imediata desocupação do imóvel objeto da lide pela Agravada” (p. 22).

O recurso não deve ser provido.

Há muito está sedimentado o entendimento de que “O mero pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio” (STJ, AgInt no REsp 1640515/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 03-08-2017, data da publicação/fonte: DJe 16-08-2017).

Em 03-12-2019 o ilustre Juiz de Direito proferiu decisão na qual indeferiu o pedido de concessão de liminar (id 841833, pp. 23-4). A agravante, em 06-12-2019, requereu a
reconsideração
da decisão com a juntada de documentos (id 841833, pp. 25
et seq
). Em 04-05-2020 o douto julgador de primeiro grau proferiu decisão na qual manteve o indeferimento do pedido de liminar (id 841886, p. 18). Como o agravante teve ciência daquela decisão em 06-12-2019, oportunidade em que requereu a reconsideração do
decisum
e levando em consideração que
o agravo somente foi interposto em 05-11-2020 (id 841821), revela-se intempestivo.

Saliento que o argumento da agravante de que apresentou novo pedido de liminar (id 908433) não merece prosperar porque ela mesma mencionou na petição id 841833 (p. 27) que “espera e confia” que o Julgador singular “reconsiderará a r. decisão que indeferiu o pedido liminar”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003585-78.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: BRASILCENTER COMUNICAÇÕES LTDA.

AGRAVADA: CLEOMAR MARTINS FERREIRA-ME.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO
EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.

1.

-
Pedido de reconsideração
não suspende
ou
interrompe
o
prazo para a interposição do recurso próprio.

2. - No caso, em 03-12-2019 o ilustre Juiz de Direito proferiu decisão na qual indeferiu o pedido de concessão de liminar (id 841833, pp. 23-4). A agravante, em 06-12-2019, requereu a reconsideração da decisão com a juntada de documentos (id 841833, pp. 25
et seq
). Em 04-05-2020 o douto julgador de primeiro grau proferiu decisão na qual manteve o indeferimento do pedido de liminar (id 841886, p. 18). Como o agravante teve ciência daquela decisão em 06-12-2019, oportunidade em que requereu a reconsideração do
decisum
e levando em consideração que
o agravo somente foi interposto em 05-11-2020 (id 841821), revela-se intempestivo.

3. - Não merece prosperar o argumento da agravante de que apresentou novo pedido de liminar (id 908433) porque ela mesma mencionou na petição id 841833 (p. 27) que “espera e confia” que o Julgador singular “reconsiderará a r. decisão que indeferiu o pedido liminar”.

4. -
Agravo interno
desprovido.

V
istos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e das notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar provimento
ao recurso.

Vi
tória-ES., de de 2021. .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.